Tribunal: TJMT
Processo: 1012422-69.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012422-69.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIANA MARIA FERNANDES - CPF: 346.257.981-91 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARIA FERNANDES - CPF: 346.257.981-91 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE COBRANÇA POR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCUMPRIMENTO INEXISTENTE. MULTA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo o adimplemento da obrigação de restabelecimento de contrato de previdência privada nº 783496, firmado com a seguradora MBM. A insurgência recursal limita-se à forma de cobrança dos prêmios, modificada de desconto em folha para boleto bancário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a alteração da forma de cobrança contratual — de desconto em folha para boletos bancários — configura descumprimento da sentença judicial que determinou apenas o restabelecimento do contrato de previdência privada.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda limitou-se a impor o restabelecimento do contrato, sem estipular forma específica para a cobrança dos prêmios, não sendo possível exigir obrigação não expressamente contida no título executivo.

4. A ausência de margem consignável apta a permitir desconto em folha restou comprovada por holerites e tela sistêmica juntados aos autos, revelando a existência de diversos empréstimos consignados em nome da exequente.

5. A alteração na forma de cobrança dos prêmios decorreu de impossibilidade legal e administrativa superveniente, sendo legítima a emissão de boletos bancários como alternativa de adimplemento.

6. A manutenção da cobertura securitária foi garantida, e a apelante, inadimplente desde julho de 2023, não demonstrou margem consignável disponível nem recusa indevida da seguradora em realizar o desconto em folha.

7. O pedido recursal para imposição de multa coercitiva carece de respaldo fático e jurídico, além de configurar inovação recursal ao requerer emissão de boletos com AR, pleito não deduzido anteriormente.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O cumprimento da obrigação de restabelecimento de contrato de previdência privada não impõe à seguradora a obrigação de realizar desconto em folha de pagamento, quando inexistente margem consignável suficiente. 2. A modificação da forma de cobrança por impedimento legal e administrativo não configura descumprimento da sentença nem autoriza aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 0004045-56.2017.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIANA MARIA FERNANDES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de cumprimento de sentença (Proc. nº 1012422-69.2021.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra MBM SEGURADORA S.A., julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo que a obrigação imposta à executada foi devidamente cumprida. (cf. id. nº 283470366)

No recurso, a Apelante alega descumprimento da sentença pela executada, sustentando que os descontos não foram realizados conforme determinado judicialmente em folha de pagamento.

Sustenta que a seguradora deve ser multada por não realizar os descontos diretamente na folha de pagamento.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja aplicada multa à executada.

Nas contrarrazões (cf. id. nº 283470373), a Apelada refuta os argumentos recursais, demonstrando ausência de margem consignável da autora e inadimplemento desta desde julho de 2023, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIANA MARIA FERNANDES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada pela apelante contra MBM SEGURADORA S.A., julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo que a obrigação imposta à executada foi devidamente cumprida. (cf. id. nº 283470366)

Extrai-se dos autos que SEBASTIANA MARIA FERNANDES promoveu cumprimento de sentença da decisão judicial que determinou à executada MBM SEGURADORA S.A. o restabelecimento do contrato de seguro de previdência privada nº 783496, requerendo que os descontos fossem realizados diretamente na folha de pagamento conforme ocorria antes de sua aposentadoria.

Alegou que a requerida não cumpriu integralmente a obrigação de fazer, uma vez que os descontos passaram a ser realizados por boleto bancário ao invés de serem debitados diretamente na folha de pagamento, razão pela qual postulou a intimação da executada para regularizar a forma de desconto sob pena de multa diária.

Devidamente intimada, a executada MBM SEGURADORA S.A. apresentou manifestação demonstrando que o contrato foi reintegrado em 27/10/2022, porém não era possível realizar a cobrança dos prêmios por desconto em folha devido à ausência de margem consignável da parte autora, informando ainda que esta se encontrava inadimplente desde julho de 2023.

Após regular tramitação do cumprimento de sentença, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença extintiva nos seguintes termos:

“Nota-se que a obrigação imposta à executada na fase de conhecimento consistia no restabelecimento do contrato de previdência privada n.º 783496. O cumprimento da obrigação de fazer foi reconhecido pela própria exequente, que admitiu a reintegração do contrato, restringindo sua insurgência apenas à forma de cobrança dos prêmios.

Entretanto, o restabelecimento do contrato não implicou, por si só, a obrigatoriedade da retomada dos descontos diretamente na folha de pagamento da exequente. A existência de margem consignável suficiente é um requisito essencial para a viabilização desse procedimento, sendo certo que a ausência de tal margem impede que a seguradora efetue a cobrança por meio de consignação em folha.

Nesse sentido, importante destacar que a margem consignável para aposentados é disposta de acordo com a legislação vigente e pode variar conforme a situação específica de cada beneficiário. Em geral, os aposentados têm uma margem consignável que pode ser de até 30% de seus proventos, mas essa margem pode ser reduzida a 13% em determinadas circunstâncias, como no caso de planos de saúde, conforme estipulado em convenções coletivas.

Além disso, a Instrução Normativa do INSS estabelece que o somatório dos descontos de crédito consignado não pode exceder 45% do valor da margem consignável do benefício, sendo que 35% podem ser destinados a empréstimos pessoais e 5% para cartões de crédito consignados.

Diante disso, o que se verifica do holerite juntado pela própria exequente (ID 178251451 e 178251454) é que possui vários empréstimos consignados além de cartão de crédito.

Logo, ficou provado tanto pelos holerites quanto pela manifestação da executada que não há margem consignável disponível para realizar os descontos e que, diante desse impedimento, passou a emitir boletos bancários para possibilitar o pagamento dos prêmios, sem que a exequente tenha realizado tais pagamentos desde julho de 2023.

Ademais, a exequente, por sua vez, não apresentou qualquer prova de que há margem disponível ou de que a executada tenha se recusado, injustificadamente, a realizar os descontos em folha.

Dessa forma, não há descumprimento da decisão judicial a ensejar a aplicação de multa à executada. A alteração na forma de cobrança decorreu de um impedimento administrativo alheio à vontade da seguradora, não havendo prova de que tenha agido de forma dolosa ou contrária à boa-fé.

Por outro lado, a exequente, ao invés de buscar adimplir sua própria obrigação contratual – efetuando os pagamentos pelos boletos bancários regularmente emitidos –, preferiu insistir, de maneira desarrazoada, na alegação de descumprimento da sentença.

Não há como acolher a pretensão de quem, mesmo após ter seu direito reconhecido e garantido, deixa de cumprir sua parte na relação contratual e tenta transferir à parte contrária uma responsabilidade que não lhe cabe.

A execução não pode ser utilizada como meio de coação indevida, tampouco como instrumento de subversão das obrigações recíprocas. A seguradora cumpriu a determinação judicial, garantindo o restabelecimento do contrato, e não pode ser penalizada por uma circunstância que depende única e exclusivamente da postura da exequente, que se mantém inadimplente há meses.

A boa-fé objetiva e o princípio da cooperação impõem que ambas as partes atuem de forma leal e diligente, o que, evidentemente, não ocorreu por parte da exequente. Se há interesse na manutenção do contrato, compete a ela providenciar o pagamento pelos meios disponíveis e viáveis, e não simplesmente cruzar os braços e demandar medidas coercitivas contra quem já cumpriu o que lhe cabia.

Do dispositivo

Diante do exposto,
julgo extinto
o presente cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a obrigação imposta à executada foi devidamente cumprida.

Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais, todavia, suspendo a exigibilidade uma vez que o processo tramita sob a égide da gratuidade da justiça.”

Inconformada com o desfecho dado à lide,
SEBASTIANA MARIA FERNANDES interpôs o presente Apelo, sustentando que a executada não cumpriu integralmente a sentença ao alterar a forma de cobrança, razão pela qual requer a aplicação de multa e a determinação para que os descontos sejam realizados em folha de pagamento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se a alteração na forma de cobrança dos prêmios de seguro, de desconto em folha para boleto bancário, devido à ausência de margem consignável da exequente, configura descumprimento da decisão judicial e se tal circunstância enseja a aplicação de multa coercitiva à executada.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais, verifica-se que o recurso não merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

De início, é imperioso reconhecer que a obrigação nuclear imposta à executada na decisão judicial consistia especificamente no restabelecimento do contrato de seguro de previdência privada, comando este que foi integralmente cumprido com a reintegração da autora no plano securitário em 27/10/2022, fato este expressamente reconhecido pela própria apelante em suas manifestações processuais.

Nessa linha de intelecção, mostra-se equivocada a interpretação da apelante de que a forma específica de cobrança dos prêmios constituiria elemento essencial do comando judicial, quando, em verdade, a decisão original limitou-se a determinar o restabelecimento da cobertura securitária, sem especificar ou impor restrições quanto aos meios de adimplemento das contraprestações contratuais.

Com efeito, não se pode extrair do título executivo uma obrigação que dele não consta expressamente, sob pena de violação aos princípios da correlação e da adstrição do julgado.

A sentença decidiu nos seguintes termos:

“Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na petição que o faço para condenar a requerida a restabelecer o contrato de seguro de previdência privada nº 783496, de titularidade da requerente. Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 2º, do art. 85 c/c o art. 86), ressaltando que fica suspensa a exigibilidade em face da requerente em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.”

Em segundo grau a primeira câmara decidiu:

“Não vejo crítica ou censura a ser feita à conclusão sentencial, primeiro porque o cancelamento do seguro não se traduz em situação, por si só, caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor, e, no caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não é possível enxergar nenhuma circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/consumidora, tanto é que ela nada trouxe aos autos nesse sentido; depois, de fato, a conduta da Seguradora/ré se pautou pelas disposições e interpretação do contrato, desgarrando-se de quaisquer aspectos visíveis de má-fé.

Pelo exposto, desprovejo tanto o recurso da autora quanto ao da Seguradora/ré. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios arbitrados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.”

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de tal especificidade, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram de forma inequívoca a impossibilidade superveniente de realização dos descontos na forma originalmente praticada.

A comprovação através de tela sistêmica de que a apelante possui margem consignável de apenas R$ 0,70 (setenta centavos) constitui fato impeditivo do cumprimento da suposta obrigação, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, máxime quando se considera que tal limitação decorre de expressa disposição legal sobre os limites da margem consignável para aposentados. (cf. id. nº 283470373 – página 4)

Outrossim, os holerites juntados pela própria exequente corroboram a alegação da executada, demonstrando a existência de múltiplos empréstimos consignados que exauriram praticamente toda a margem disponível, circunstância esta que independe completamente da vontade ou atuação da seguradora. (cf. Id. nº 283470370)

Neste contexto, a Instrução Normativa do INSS estabelece que o somatório dos descontos de crédito consignado não pode exceder 45% do valor da margem consignável do benefício, sendo que a apelante já se encontra no limite de sua capacidade de endividamento consignado.

Por outro viés, é digno de nota que a executada, demonstrando inequívoca boa-fé objetiva e em observância ao princípio da cooperação processual, implementou solução alternativa viável para possibilitar o cumprimento da finalidade da decisão judicial, qual seja, a manutenção da cobertura securitária através da emissão de boletos bancários para pagamento dos prêmios.

Tal medida revela-se não apenas lícita, mas também eficaz para preservar o direito da segurada, não podendo ser interpretada como descumprimento judicial, mas sim como adaptação necessária às circunstâncias supervenientes.

Em sintonia ao decidido pelo juízo de primeiro grau, a execução não pode ser transformada em instrumento de coação indevida, tampouco em meio de subversão das obrigações recíprocas inerentes aos contratos bilaterais.

No caso em exame, a finalidade da decisão - garantir à autora a manutenção da cobertura securitária - foi integralmente alcançada, sendo a alteração na modalidade de pagamento mera adaptação às limitações legais e administrativas supervenientes.

Paralelamente, o pedido formulado nas razões recursais de expedição de boleto com juntada de A.R. configura evidente inovação recursal, uma vez que tal exigência não constava da decisão original nem foi objeto de discussão na fase de conhecimento. O recurso de apelação, por sua natureza devolutiva, limita-se à revisão das questões decididas pelo juízo a quo, não sendo admissível a introdução de novos pedidos ou a ampliação do objeto da demanda executiva.

Por derradeiro, a aplicação do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil pelo magistrado singular revela-se tecnicamente irreprochável, uma vez que a obrigação nuclear - restabelecimento do contrato de seguro - foi integralmente cumprida, não subsistindo prestação pendente de adimplemento que justifique a manutenção do processo executivo.

A extinção da execução pela satisfação da obrigação constitui consequência lógica e necessária do cumprimento voluntário, independentemente de eventuais adaptações na forma de execução que se mostrem necessárias por força de circunstâncias supervenientes.

Dessa forma, considerando que a executada cumpriu a obrigação que lhe foi imposta, que a alteração na forma de cobrança decorreu de impossibilidade legal e administrativa devidamente comprovada, que a apelante mantém-se inadimplente há mais de um ano, e que o recurso contém inovação vedada pelo ordenamento processual, a manutenção da sentença de extinção do cumprimento de sentença constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025